Tribunal: CARF
Processo: 11128.720006/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720006/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.511 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam juntados
ao presente processo as telas do Siscomex conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar por
erro de informação sobre o armazenamento de carga no valor de R$ 5.000,00.
Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, o interessado MESQUITA S A TRANSPORTES E SERVIÇOS,
CNPJ no 58.180.316/0001-92, informa que registrou erroneamente presença de carga
para a mercadoria acondicionada nos contêineres PONU485265-4 e MWCU608464-0,
amparados pelo CE 151105033412043, uma vez que, na verdade, eles estão localizados
fisicamente no terminal MESQUITA – GUARUJÁ.
Ao analisar o caput do artigo 5o da IN SRF 680/2006, fica claro que a informação à
Receita Federal deve ser prestada de forma imediata, ou seja, tão logo a carga seja
recolhida ao recinto alfandegado. Ou seja, o legislador deixa clara a preocupação de a
RFB sempre saber, em tempo real, onde a carga está.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720006/2011-48
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720006/2011-48

Tendo prestado informação errada no sistema, portanto, de forma diversa àquela
estabelecida em norma, o depositário confundiu a fiscalização, que, em verdade,
desconhecia a localização da carga.
Assim, o interessado foi autuado neste PAF por prestar informação incorreta no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil sobre o armazenamento de carga no valor de
R$ 5.000,00 com fundamento nos arts. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66.
Intimada do Auto de Infração em 02/05/2011 (fl.28), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 01/06/2011, juntados às fls. 30 e seguintes, alegando em
síntese:
A interessada faz jus aos benefícios da denúncia espontânea, previstos no art.138 do
CTN, pois não havia procedimento fiscal em andamento bem como a comunicação do
equívoco para a autoridade fiscal de forma espontânea;
A interessada não omitiu as informações da carga não havendo, portanto, subsunção do
fato à norma utilizada pela Fiscalização para a presente autuação;
A retificação dos dados da carga pode ser efetuada de modo a promover a redestinação
da carga ao recinto alfandegado correto de modo que a presente multa não merece
prosperar.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-84.866 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2011
ERRO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
O Recinto Alfandegado, que prestar informação incorreta no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil sobre o armazenamento de carga, fica sujeito à aplicação de
multa prevista no art.107, IV, "f" do Decreto-Lei no 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados: 1)
Atipicidade da Conduta; 2) A redestinação da carga realizada sob a chancela da alfândega,
denota a ausência da infração e a irregular aplicação da multa; 3) Denúncia Espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720006/2011-48

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de multa prevista no art. 107, IV, “f” do
Decreto-lei no 37/66 em virtude de registro incorreto de presença de carga em recinto diverso daquele que
efetivamente foi armazenado.
Conforme consta do auto de infração, não restam dúvidas a respeito da motivação
da aplicação da presente penalidade, qual seja, a Recorrente informou presença de carga dos
contêineres PONU485265-4 e MWCU608464-0, amparados pelo CE no 151105033412043 no
recinto alfandegado CLIA – Alemoa, mas efetuou o armazenamento no recinto alfandegado
CLIA – Guarujá (ambos da mesma empresa).
A DRJ, em julgamento da impugnação apresentada, manteve a autuação
afirmando, em síntese, que a conduta praticada pela interessada foi no sentido de dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não fornecer as informações
corretas obrigatórias, justificando a aplicação da multa. Afirma ainda que tal conduta independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos
do ato (art. 673 do Regulamento Aduaneiro).
Na análise dos autos, tanto a fiscalização quanto a recorrente afirmam que a carga
adentrou em recinto alfandegado errado. Constam do processo apenas o pedido de transferência
de carga do recinto 8933203 para o 8933204, BILL OFF LADING das empresas MAERSK
LINE e DANMAR LINES, extrato da DTA no 11/0146991-6, Tela de Consulta de Presença de
Carga dos CEs nos 151105031437472 (MHL) e 151105033412043 (HBL), Dados Básicos do
CE-Mercante No 151105033412043 e Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro da
DTA no 11/0174795-9. Entretanto, para fins de análise das efetivas informações prestadas pela
Recorrente, entendo que se faz necessário confirmar algumas informações constantes das as telas

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.511 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720006/2011-48

do SISCOMEX relativas a presença de carga dos contêineres PONU485265-4 e MWCU608464-
0.
Portanto, considerando a necessária visualização das informações de presença de
carga efetuadas no SISCOMEX, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem junte aos autos as telas do referido sistema
nas quais constem os seguintes dados:
1) Data e hora de atracação da Embarcação que descarregou o CE no
151105031437472;
2) Data e hora em foi(ram) prestada(s) a(s) informação(ões) da presença de carga
pelo depositário do CE 151105033412043 e dos Contêineres PONU485265-4
e MWCU608464-0 bem como o respectivo recinto alfandegado;
3) Eventuais retificações das informações de presença de carga;

Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a Alfândega de Santos/SP,
para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital